Tribunal: TJBA
Processo: 8021204-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021204-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: EMILE XAVIER FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). LIMINAR DETERMINANDO A EXCLUSÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO CONTRADITÓRIO. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. IRREVERSIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para exclusão temporária da inscrição do autor/agravado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00, diante da ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade do direito invocado pela instituição financeira e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão que determinou a exclusão temporária do registro no SCR; (ii) analisar a alegada irreversibilidade da medida liminar deferida, considerando a possibilidade ou não de restabelecimento das informações no sistema após eventual reforma da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada constatou a inscrição do agravado no SCR e a ausência de prova, pela instituição financeira, da notificação prévia exigida pelo art. 6º, VIII, do CDC, ônus que lhe compete quando reconhecida a hipossuficiência do consumidor. 4. A Resolução CMN nº 5.037/2022, ainda que autorize a remessa de dados ao Banco Central independentemente do adimplemento, não afasta o dever de notificação prévia, exigência decorrente do microssistema de defesa do consumidor e consolidada pela jurisprudência dos tribunais superiores. 5. A natureza restritiva dos dados do SCR impõe à instituição financeira a observância dos princípios da boa-fé objetiva e do contraditório, em razão do impacto direto na reputação e no acesso ao crédito do consumidor. 6. A alegada irreversibilidade da medida não se comprova, pois a exclusão foi fixada por prazo determinado e é tecnicamente reversível, permitindo a reinserção dos dados no sistema caso reformada a decisão, não havendo demonstração de prejuízo sistêmico ou institucional relevante. 7. A multa prevista no art. 537, § 1º, do CPC tem natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo pelo julgador, caso se mostre excessiva ou insuficiente. IV. DISPOSITIVO 8. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. V. TESE “1. A ausência de notificação prévia do consumidor para inscrição de seus dados no SCR configura violação ao art. 6º, VIII, do CDC, impondo a exclusão temporária da restrição. 2. A medida liminar de exclusão temporária de dados no SCR é reversível, pois admite reinserção das informações em caso de reforma da decisão, inexistindo risco concreto de dano irreparável à instituição financeira. 3. A multa cominatória fixada com prazo e valores módicos tem natureza coercitiva, não configurando medida irreversível”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021204-75.2025.8.05.0000 em que é agravante ITAU UNIBANCO S.A e agravada EMILE XAVIER FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.